Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716467-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA TEIXEIRA LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56932763) interposta pela autora com pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, aduz que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 57919268), a apelante traz os documentos requisitados e reitera o pedido de concessão do beneplácito, sob pena de o indeferimento causar prejuízos à sua própria mantença. Apresenta cópias de seu contracheque, declaração de IRPF e comprovação de pagamento do seu plano de saúde. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Depreende-se dos contracheques de ID 58942439 que a postulante aufere a título de rendimentos mensais brutos um montante médio de R$ 5.961,09 (cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e nove centavos). Nesse contexto, conquanto haja reservas financeiras acumuladas pela apelante ao longo da sua vida, entendo que essa circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar as alegações da apelante quanto à hipossuficiência declarada da capacidade econômica, sendo devida a concessão da suplicada gratuidade. Isso porque, na espécie, imperiosa a utilização dos parâmetros estabelecidos na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. O ato normativo em comento faz presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Bem representam esse entendimento as ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A jurisprudência local tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 05 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Se a parte interessada no benefício comprova que aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, reputa-se válida a alegação de hipossuficiência, em virtude do enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1852104, 07067255520248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. A presunção relativa de hipossuficiência, inerente à respectiva declaração, e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. (Acórdão 1752987, 07174053620238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador